Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a do art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo, em via pública, e possuía em depósito, em imóvel próximo, quantidade de entorpecente incompatível com o uso pessoal. A menção aos policiais, por ocasião do flagrante, de que a droga seria destinada a difusão ilícita, aliada à desproporção entre o montante pago pela droga e a renda auferida pelo agente, evidencia a sua intenção de comercializar o entorpecente.

2. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, que gozam de idoneidade, as duas porções apreendidas envoltas em seguimento plástico, encontradas em locais distintos, aliados ao nervosismo do réu ao ver a polícia e tentar se livrar da droga em sua posse, confirmam a autoria delitiva a ele imputada.

3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.

5. Recurso conhecido e provido.